Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711805-53.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: VALDEMIRO ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA OPERAÇÕES FINANCEIRAS SIMILARES. I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. II. Constatado que, sem justificativa plausível, a taxa de juros compensatórios convencionada supera exponencialmente a taxa média do mercado para operações financeiras similares, ressai imperativa a limitação judicial com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990, III. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade das taxas de juros pactuadas nos contratos em discussão. Argumenta que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser adotada como critério exclusivo para a configuração de abusividade. Afirma que o acórdão recorrido se limitou a comparar as taxas contratadas com a média do mercado, sem examinar a existência de vantagem excessiva que justificasse a intervenção judicial nos contratos de empréstimo pessoal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 70015380). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 421 do CC e 927 do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Apesar, todavia, da cautela que se deve ter para revisar judicialmente a taxa de juros, no caso vertente restou evidente a imensa desproporção entre os juros convencionados (19,98% ao mês e 790,01% ao ano) e a taxa média para o mesmo tipo de operação financeira à época da contratação (5,01% ao mês). Muito embora a Apelante atue em segmento de alto risco, não foi alegada nem demonstrada qualquer circunstância apta a legitimar tamanha desproporção: a taxa de juros ajustada supera em quatro vezes a taxa média mensal apurada para operações financeiras congêneres pelo Banco Central no período da contratação. Nesse contexto em que a taxa de juros convencionada sobrepuja, sem justificativa plausível, demasiada e excessivamente, a taxa média praticada no mercado para operações similares, ressai imperativa a intervenção judicial que encontra respaldo nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990, dispositivos que têm a seguinte redação: ... Há ainda outra circunstância indicativa do abuso praticado pela Apelante: a taxa anual de juros (790,01%) é absolutamente incompatível com a taxa mensal de juros (19,98%). Simplesmente não há capitalização capaz de justificar juros anuais de 790,01% a partir de juros mensais de 19,98%. Conclui-se, assim, pela abusividade da taxa de juros remuneratórios convencionada (ID 63910296) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70015380 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023